Tribunal: TJSP
Processo: 0006706-05.2011.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação criminal – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações das vítimas e testemunha corroboradas pela prova pericial e demais elementos acostados aos autos – Condenação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006706-05.2011.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ADRIANO
FRANCISCO DA CUNHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006706-05.2011.8.26.0037 -Voto no 00221
2
Apelação Criminal no 0006706-05.2011.8.26.0037
Apelante: Adriano Francisco da Cunha
Apelado: Ministério Público
Comarca de Araraquara
Juíza: Adriana Albergueti Albano
Voto no 00221
Apelação criminal Violência doméstica Lesão corporal de
natureza leve
Sentença condenatória
Absolvição por
insuficiência probatória Descabimento Materialidade e autoria
demonstradas

Declarações
das
vítimas
e
testemunha
corroboradas pela prova pericial e demais elementos acostados aos
autos Condenação mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença
prolatada a fls. 184/191, que condenou Adriano Francisco da Cunha, à pena de 3 (três)
meses de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 129, § 9o, do Código
Penal, por ter, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ofendido a integridade
física das vítimas Marlene Fausto e Giseli Rodrigues, causando-lhes lesões corporais de
natureza leve.
O apelante Adriano Francisco da Cunha, em razões de
recurso (fls. 198/201), requereu sua absolvição, alegando que as provas produzidas são
frágeis, e assim não podem sustentar uma decisão condenatória.
Em contrarrazões (fls. 206/209), o Ministério Público requer
o desprovimento do recurso.
O Douto Procurador de Justiça também opinou pelo
desprovimento. (fls. 219/224).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da Resolução no
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006706-05.2011.8.26.0037 -Voto no 00221
3
Ministério Público como incurso, por duas vezes, no artigo 129, parágrafo 9o, e artigo 147,
por uma vez, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia,
no dia 21 de fevereiro de 2011, por volta das 04 horas e 10 minutos, na Avenida Trifonio
Guimarães, no 359, Jardim Biagioni, na cidade e comarca de Araraquara, na residência das
vítimas Marlene Fausto e Giseli Rodrigues, prevalecendo-se das relações de afeto, após
discutir com ambas, ofendeu-lhes a integridade física, e ameaçou causar mal injusto a
Giseli.
Inicialmente, houve o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva com relação ao crime de ameaça, julgando extinta punibilidade do
apelante com relação a esta imputação, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal (fls.
186).
Pois bem, com relação ao crime de lesão corporal, a
materialidade do delito está provada pelo boletim de ocorrência de fls. 11/13, pelos laudos
de exame de corpo de delito de fls. 21 e 25 e pela prova oral colhida.
O apelante não compareceu em Juízo para apresentar sua
versão sobre os fatos.
A vítima Giseli Rodrigues (fls. 05), por sua vez, na fase
inquisitória, declarou que mantinha um relacionamento com o apelante, o qual possuía
outra família, informou que na data dos fatos Adriano foi até a casa de sua genitora
indagando se ela estaria grávida, tendo sua mãe dito que sim, e o apelante disse que teria
que tirar a criança “por bem ou por mal”, tomar remédios, ou ele tiraria a chutes. Disse que
acabaram discutindo, sendo que ele entrou no carro, andou alguns metros e retornou de
marcha à ré a toda velocidade chocando contra o portão de sua casa, declarou que ela e sua
genitora saíram correndo, porém, com o impacto o portão acabou acertando a perna de sua
mãe, vindo a lesioná-la.
A vítima Giseli Rodrigues confirmou em juízo (CD - fls.
165/166), que na época dos fatos namorava o apelante e que ficou grávida. Afirmou que o
apelante ao saber de sua situação ficou nervoso e a agrediu, desferindo-lhe golpes com um
capacete. Disse que o apelante também bateu com o veículo no portão de sua casa
atingindo a perna de sua genitora e que também desferiu um murro contra seu pai. Afirmou
que ambas sofreram lesão corporal leve.
Em sede policial, a vítima Marlene Fausto (fls. 02) disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006706-05.2011.8.26.0037 -Voto no 00221
4
Giseli mantinha um caso com o apelante, o qual possuía outra família. Afirmou que, na
data dos fatos, o apelante foi até a sua casa e perguntou se Giseli estaria grávida, tendo
respondido que sim, quando Adriano disse que Giseli teria que tirar a criança “por bem ou
por mal”. Disse que acabaram discutindo, sendo que ele entrou no carro, andou alguns
metros e retornou de marcha à ré a toda velocidade chocando contra o portão de sua casa,
declarou que ela e sua genitora saíram correndo, porém, com o impacto o portão acabou
acertando a perna de sua mãe, vindo a lesioná-la.
A vítima Marlene Fausto confirmou sua versão em juízo (CD
- fls. 173), afirmando que sua filha mantida um caso amoroso como apelante e, no dia dos
fatos, após tomar conhecimento que sua filha estava grávida dele, foi até sua casa e disse
que ela teria que “tirar a criança”. Após discussão entre as partes, deixou a residência
nervoso, adentrou seu veículo e dirigiu por alguns metros, empreendendo marcha a ré,
direcionando o carro na direção das vítimas, porém atingiu o portão que caiu sobre sua
perna, causando-lhe lesões.
A testemunha, Valter Eugênio (fls. 09/10), na fase de
investigação, disse que “na data dos fatos Adriano foi ate a casa do depoente e perguntou
se sua filha Gisele estaria gravida. Que Marlene disse que sim; que Adriano disse que ela
teria que “tirar a criança” “por bem ou por mal” e se fosse preciso tiraria a criança “a
chutes”; que iniciou-se um discussão entre Marlene e Adriano, e por fim este entrou em seu
veiculo, transitou com o mesmo por alguns metros e voltou a marcha a ré em alta
velocidade vindo a atingir o portão da casa da depoente; que com o impacto do portão veio
a atingir a perna direita de sua companheira Marlene, lesionando-a; que antes de sair
Adriano ainda disse: “isto não acabou, vai piorar ainda”.
Em juízo (CD fls. 173), a testemunha Valter Eugênio
manteve suas versões, confirmando que as agressões do apelante contra as vítimas, tendo,
inclusive, presenciado os golpes que desferiu em Giseli.
Esses depoimentos, sobretudo as declarações da testemunha
Valter Eugênio, que teria presenciado as agressões em Giseli, foram prestados de maneira
segura e coerente, e demonstram a responsabilidade do apelante pelo delito que lhe foi
imputado, motivo pelo qual sua condenação é de ser mantida.
“A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o
agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006706-05.2011.8.26.0037 -Voto no 00221
5
suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão
que procura contribuir como regra para a realização do
justo concreto” (TACRIM Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato
Nalini).
“Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial
no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a
palavra da vítima, em sede penal” (JTAERGS 85/97).
“Mérito: palavra da vítima, sempre firme e coerente, aliada ao
restante do conjunto de provas são elementos de convicção
suficientes para embasar a condenação imposta. Apelo
improvido” (RJTJERGS 184/115).
O conjunto probatório colhido nos autos comprovou,
portanto, que o apelante realmente praticou as agressões que, conforme constatou os laudos
de exame de corpo de delito, acarretaram “escoriações de pele e subcutâneo: 1) contorno
medial do terço médio da perna direita de 0,2x4 cm. 2) contorno posterior do terço inferior
da perna direita sobre tendão de aquiles, sendo a maior lesão de 1x2cm. 3) contorno
posterior do terço superior perna esquerda de 0,2x1cm, lesão corto contusa, terço inferior
contorno posterior perna direita, suturado de 2 cm em seu maior diâmetro. 4) contorno
medial terço superior do antebraço esquerdo de 0,2x4cm,” em Marlene Fausto, provocada
por agente corto contundente (fls. 21) e “edema região occipital esquerda” em Gisele
Rodrigues, provocada por agente contundente (fls. 25).
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do apelante,
não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Por ser primário e por não haver circunstância judicial
desfavorável, acertada a fixação da pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de
detenção, pena tornada definitiva, por não haver qualquer outra circunstância a modificá-la.
Imperioso destacar que o magistrado não reconheceu o
concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal.
Todavia, a r. sentença (fls. 184/191) transitou em julgado
para o Ministério Público, conforme certidão de fls. 203, não mais se admitindo seja
reconhecida, sob pena de se incorrer em “reformatio in pejus”.
Por fim, foi eleito o regime aberto, sendo incabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006706-05.2011.8.26.0037 -Voto no 00221
6
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44,
inciso I, do estatuto repressivo, pois o crime foi praticado com violência à pessoa,
incidindo, ademais, a súmula 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal
contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Assim, em razão da pena imposta, de 3 (três) meses de
detenção, estando presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, foi concedida ao
apelante o benefício da suspensão condicional da pena na modalidade especial - art. 78,
par. 2o -, pelo prazo de dois anos (fls. 190).
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto,
mantendo-se, no mais, a r. decisão de primeiro grau.
XISTO RANGEL
Relator